Tribunal: CARF
Processo: 11080.731321/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731321/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.489 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
PROCESSOR SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao lançamento
tributário quando o Fisco tiver todas as informações necessárias para a
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamento impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PELA ENTREGA DE GFIP
COM
ATRASO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA POR FALTA DE ENTREGA TEMPESTIVA DE GFIP. VALOR
MÍNIMO.
O valor mínimo de R$ 500,00 representa piso para aplicação da multa,
evitando a cobrança de valor insignificante e sem potencial educativo para
coibir a conduta ilícita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731321/2014-37
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731321/2014-37

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de autuação por atraso na entrega da Guia de Recolhimento de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) referente às
competências 2/2009 e 13/2009, cujos prazos de entrega eram 6/3/2009 e 31/1/2010, sendo o
valor total da multa devida R$ 12.746,98.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual informa, basicamente, que entregou a GFIP referente a 2/2009 em 3/3/2009 e a referente a
13/2009 através da GFIP relativa a 12/2009. Em razão de diligência, juntou cópias de
transformação de sociedade anônima em responsabilidade limitada, contrato social e alterações
(fls.32-60).
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 07 a 13 e 32 a
60, dentre eles:
(i)
guia de recolhimento do FGTS, no valor de R$ 34.006,63, gerada
em 28/02/2009 (fl.07);
(ii)
guia de recolhimento do FGTS, no valor de R$ 46.323,35, gerada
em 04/01/2010 (fl.08);
(iii)
relação de tomador / obra (fls.09-10);
(iv)
protocolo de envio de arquivos – Conectividade Social (fls.11-13);
e
(v)
transformação de sociedade anônima em responsabilidade limitada,
contrato social e alterações (fls.32-60).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG), proferiu o acórdão no
09-70.641 - 5a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) houve entrega da GFIP referente à competência 2/2009 em 3/3/2009,
descaracterizando, portanto, a multa aplicada pela ausência da
ocorrência de seu fato gerador;
b) no mais, comprova inequivocamente a entrega de GFIP/Sefip para
previdência os documentos (item 11.2, manual GFIP/Sefip): protocolo de
envio de arquivos, emitido pelo conectividade social; o comprovante de
declaração à Previdência; e o comprovante/protocolo de solicitação de
exclusão;
c) não constam os documentos pertinentes da impugnação, relativo à
competência 13/2009, com mesmo NRA;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731321/2014-37

d) as GFIP das competências anteriores, conforme citado pelo impugnante,
não substituem a de 13/2009, de acordo com o disposto no item 9 do
capítulo IV do Manual da GFIP/SEFIP;
Desta forma, deve-se excluir a multa relativa ao atraso da GFIP de competência
2/2009, mantendo a relativa à 13/2009.
Inconformada com o v. acórdão no 09-70.641 - 5a Turma da DRJ/JFA, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) tempestividade:
- o recurso é tempestivo, visto que a empresa recorrente foi intimada da
decisão no dia 16/05/19, assim, o prazo de 30 dias, findará no dia
16/06/19, domingo, restando automaticamente prorrogado para a
segunda-feira, dia 17/06/19;
b) da aplicabilidade da denúncia espontânea às obrigações acessórias:
- a Recorrente apresentou GFIP com informações corretas, e os tributos
confessados foram pagos com os acréscimos legais cabíveis, estando a
própria obrigação principal extinta;
- ampara-se no disposto no § 3o do art. 113 do CTN;
- afirma que se a obrigação principal é extinta pelo seu cumprimento
espontâneo, com muito maior razão deve ser aplicado o instituto da
denúncia espontânea à obrigação acessória, que somente se torna
principal quando constatada sua infringência;
c) da falta de intimação:
- alega que em nenhum momento a recorrente foi intimada a prestar
esclarecimentos ou apresentar as GFIPs no prazo regulamentar. Requer
a reforma da decisão para que seja cancelada a autuação presente, visto
que à toda evidencia operou-se a denúncia espontânea na espécie;
d) da violação ao princípio da proporcionalidade e da proibição do excesso:
- a penalidade imposta à recorrente, traduz-se em elevada soma, visto
que a suposta infração não trouxe qualquer prejuízo ao erário, vez que a
obrigação foi devidamente adimplida, a posteriori, mas com a
assegurada efetividade do seu desiderato;
e) da inobservância da graduação estabelecida pela IN 971/2009:
- o valor da multa aplicada não atende ao disposto no art. 483, I da (IN)
RFB no 971/2009, diante do fato de que a recorrente não praticou
qualquer das condutas tipificadas como situação agravante nos termos
do art. 482 da referida IN. Assim, nos termos da própria IN, aplicação do
valor mínimo previsto é de R$ 500,00.

A Recorrente instruiu a seu Recurso com documentos de identificação (fl.85).

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731321/2014-37

Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Considerando que são quatro os argumentos sobre os quais se baseia o presente
recurso, passo a analisar cada um deles, isoladamente.

Preliminarmente – Cerceamento de defesa por falta de intimação prévia

Em síntese, alega o Recorrente que a multa por falta da entrega tempestiva da
Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP é indevida por falta
de intimação prévia.
Não se olvida que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, no entanto, também não se deve olvidar
que o referido enunciado não vincula este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ademais disso, deve-se destacar que no caso em questão a intimação prévia fazia-
se desnecessária, tendo em vista que Autoridade Fiscal dispunha de todos os elementos
necessários para a constituição do crédito tributário devido.
Dessa forma, considerando a natureza inquisitória do procedimento administrativo
de fiscalização, a intimação do contribuinte só deve ocorrer se for realmente necessária e
oportuna.
Neste sentido, deve-se destacar o entendimento consolidado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciado no enunciado da súmula 46, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A propósito do exame da necessidade e pertinência da intimação prévia para o
caso em questão, veja-se, ainda, que o art. 32-A, da Lei no 8.212/1991 exige intimação apenas
para os casos em que não há apresentação de declaração ou, ainda, quando há a sua apresentação
com erros ou incorreções.
Portanto, não há que se falar em cerceamento por falta de intimação prévia, tendo
em vista que o procedimento de fiscalização reveste caráter inquisitório, não sendo necessária a
intimação do Contribuinte quando o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário, umas vez que o direito de defesa inerente ao processo administrativo tributário
será exercido após a intimação do lançamento.
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa por falta de
intimação prévia.

Denúncia espontânea
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731321/2014-37

Alega o Recorrente que a multa deve ser afastada pelo instituto da denúncia
espontânea, prevista no art. 138, do Código Tributário Nacional e art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da penalidade prevista no art, 32-
A, da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Melhor sorte não assiste o Recorrente ao invocar o art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da denúncia
espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo, que, por
sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.
Violação ao princípio da proporcionalidade e vedação ao excesso
Por fim, passo a analisar a alegação quanto ao efeito confiscatório da multa
aplicada ao Recorrente pelo atraso na entrega da GFIP.
Antes de mais nada, deve-se dizer que a multa aplicada está em conformidade
com a legislação vigente. Dessa forma, a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de
lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que é vedado aos Órgãos Julgadores
Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731321/2014-37

Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula carf No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no que diz
respeito à alegação de inconstitucionalidade da multa.

Inobservância da Graduação Estabelecida pela IN 971/2009
Alega o Recorrente que a multa objeto do presente processo administrativo
deveria ter sido aplicada nos valores mínimos estabelecidos, nos termos do art. 483, I, tendo em
vista que não estão presentes as circunstâncias agravantes previstas no art. 482, ambos da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Dessa forma, sempre de acordo com o Recorrente, a multa deveria ter sido
aplicada no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 32-A, § 3o, II, da Lei no 8.212/1991.
Ocorre que não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que, conforme ao que
se depreende do art. 482, da referida Instrução Normativa RFB no 971/2009, a existência de
agravante elevará a multa de duas a três vezes.
Portanto, ao contrário do que alega o Recorrente, o fato de não existirem
circunstâncias agravantes da multa não significa a necessária cominação de penalidade no valor
de R$ 500,00, mas apenas representa a não elevação da multa nos termos do art. 483, da
Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Ademais disso, deve-se dizer que ao prescrever a penalidade mínima de R$
500,00, o legislador estabeleceu um piso a ser utilizado no caso do percentual de 2% resultar em
penalidade insignificante e sem potencial educativo para inibir a conduta tipificada como ilícita.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.489 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731321/2014-37

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital